Tribunal: TJDFT
Processo: 0705721-36.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO C/C COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PEDIDO VOLUNTÁRIO DE DESLIGAMENTO. EXONERAÇÃO. ATO VINCULADO. VÍCIO DE VONTADE. DISTÚRBIO PSICOLÓGICO. NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indicar na decisão as razões da formação de sua convicção, conforme dispõe o art. 371 do Código de Processo Civil. 1.1 Analisados os documentos juntados aos autos e o laudo pericial produzido, o magistrado a quo apreciou detidamente todas as provas produzidas, não havendo falar em cerceamento da defesa da parte autora. 1.2 Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. A exoneração a pedido de servidor público consubstancia ato vinculado, isto é, deve ser apreciado formalmente pela Administração Pública e deferido, caso não sejam encontrados óbices legais. 2.1 Havendo vício da vontade derivada de incapacidade relativa temporária do servidor, poderá ser anulado o ato administrativo de exoneração, desde que devidamente comprovado.
3. Na demanda em análise, contrariando o art. 373, I, do CPC, a autora não logrou comprovar ter o distúrbio psicológico influenciado a sua incapacidade de discernimento ao praticar o ato administrativo de desligamento voluntário do serviço público, devendo ser indeferido o pedido de reintegração no serviço público e de condenação ao pagamento de valores no período do alegado afastamento.
4. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.